Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS ONDE OCORREU A CITAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 274 DO CPC. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando “dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
2. Na hipótese dos autos, no processo principal, houve citação válida da parte agravante em quatro diferentes endereços, inclusive com recebimento pessoal de uma das sócias em duas oportunidades.
3. Nesse contexto, verifica-se que houve tentativa de intimação via oficial de justiça em endereço no qual foi possível localizar a parte agravante anteriormente, de modo que não se mostra patente a nulidade alegada nas razões do presente recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.